Tribunal: STF
Processo: HC 218729
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 745.301, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente desde 19.12.2019, foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em 19.04.2022, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). O Desembargador Relator não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, o qual restou desprovido. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ (nº 745.301). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo da prisão processual. Afirma que a prisão já “dura 32 meses e não há previsão de julgamento dos recursos interpostos (recurso especial)”. Alega que o “atraso prejudica o paciente nos autos da execução penal nº 5003539-09.2020.8.24.0012, pois naqueles autos já estaria no direito de progressão de regime e saída temporária”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] o constrangimento ilegal não está configurado, já que, a despeito de o paciente se encontrar preso cautelarmente desde 19/12/2019, a sentença condenatória foi proferida em 15/9/2020, os recursos de apelação interpostos pelos acusados foram apreciados em 11/11/2021, sendo que, após, o paciente e quatro corréus ingressaram com recursos especial e, durante o processamento destas insurgências, houve a necessidade de baixa dos autos para o exame, pelo primeiro grau, do pleito de liberdade formulado pelo paciente, retornando o processo para a segunda instância em 19/4/2022. Atualmente, segundo as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o feito aguarda "a constituição de defensor pelo corréu Guilherme Antônio Vieira (doc. 14), para dar prosseguimento à análise dos Recursos Especiais defensivos interpostos" (e-STJ fl. 80). 



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator